Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-43.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702893-43.2017.8.07.0005 RECORRENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA AGUIAR DESPACHO Diante do julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (decisão transitada em julgado no dia 24/08/2022 – ID no 38908473 – pág.46), encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007